Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721985-77.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, JULIO SEIXAS FABIANO SOARES, IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES EMBARGADO: JULIO SEIXAS FABIANO SOARES, IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O JULIO SEIXAS FABIANO SOARES, IRENE CORREA MERINO FABIANO SOARES e INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56373378. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator